Tribunal: TJMT
Processo: 1041339-10.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041339-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEIDE APARECIDA BORGES NOGUEIRA - CPF: 616.243.061-87 (APELANTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Bancário – Recurso de Apelação Cível – Ação declaratória c/c Indenizatória – pedido de modulação do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado – impossibilidade – lei do Endividamento não aplicável ao caso – sentença confirmada –
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação ajuizada por consumidora que afirma não ter recebido informações claras e objetivas para o tipo de empréstimo contratado (Cartão de Crédito Consignado).

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) saber se houve ofensa às regras do consumidor bancário atinente ao tipo de operação contratada; (ii) verificar se a Lei de Endividamento tem aplicação no caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
Se a consumidora não foi coagida, induzida a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalente que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

4.
Ausente a demonstração da abusividade da taxa de juros remuneratórios, é de rigor a sua manutenção.

5. Se a pretensão é fazer uso das novas regras instituídas pela Lei do Superendividamento, é preciso se atentar para o Capítulo VI-A, acrescido ao Código de Defesa do Consumidor, que dispõe qual a melhor saída para tratar das dívidas acumuladas pela pessoa natural que se encontra em situação de insolvência.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. S
e a consumidora conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
art. 4º, incisos IX e X, e art. 54-A e seguintes
.

Jurisprudência relevante citada
: Ex: STJ, EAREsp 600663/RS; TJMT, Apelação Cível nº
1000259-49.2024.8.11.0003
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1041339-10.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Leide Aparecida Borges Nogueira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais,

ajuizada em face do
Banco BMG S.A.

Ao final, compeliu a Apelante a arcar com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita.

A Apelante aduz que o contrato de adesão contém cláusulas confusas e genéricas, de maneira que não tinha condições de saber se estava contratando cartão de crédito com reserva da margem consignada.

Garantiu que desejou contratar empréstimo pessoal consignado.

Com base nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que todos os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, em especial a modulação do tipo de empréstimo contratado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 261517758.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Leide Aparecida Borges Nogueira ajuizou a Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face do Banco BMG S.A. ao argumento de que é servidora pública estadual e, em novembro de 2013, aderiu à Proposta de Cartão de Crédito Consignado, o qual previa disponibilidade do limite de crédito, tanto para saque quanto para uso no comércio (à vista ou parcelado).

Afirmou que jamais fez uso do cartão magnético na função crédito e nunca pagou as faturas que foram enviadas para o seu endereço, pois acreditava que os valores tomados tratavam de empréstimo consignado, com juros mais brandos.

Alegou ter acreditado que o desconto do valor mínimo na sua folha de pagamento já seria o suficiente para quitar o montante tomado e que tomou conhecimento do tipo de operação aderida somente em 2023.

Inconformada com o tipo de contrato firmado, cujas taxas são as mais altas do mercado e variam de acordo com o mês do saque, arguiu que a operação bancária afronta o direito do consumidor por vício de informação clara e objetiva.

Disse ter sido ludibriada porque acreditava que estava contratando empréstimo na modalidade menos onerosa, fato que a motivou reclamar a modificação do tipo de operação bancária, com a redução da taxa dos juros remuneratórios.

Ao final do seu arrazoado, a consumidora bancária pediu a modulação do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado, a revisão da taxa dos juros compensatórios, sob a alegação de serem extorsivos por configurar prática de usura, a repetição do indébito dos valores cobrados indevidamente e a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apresentar a peça de defesa, o Apelado suscitou as prejudiciais de prescrição e decadência, seguida da preliminar de inépcia da inicial.

No mérito, defendeu que, no ato da contratação, a cliente utilizou o cartão magnético para realizar várias compras com a opção crédito, além de ter efetuado um saque no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que foi transferido para outra instituição bancária em 20/09/2021, operação esta que não se confunde com empréstimo consignado ou financiamento de valor.

Mais adiante, justificou e explicitou, de modo didático, como se dá o Contrato de Cartão de Crédito Consignado, tendo colacionado as faturas emitidas e que nunca foram quitadas pela Apelada.

Esclareceu que, ao manifestar o aceite de utilização do cartão magnético ou, até mesmo, receber o valor do saque em sua conta corrente, com o desbloqueio do cartão físico, a Apelante tomou amplo e total conhecimento da necessidade de pagamento complementar do total de suas faturas, o que se dá mediante envio de cobrança avulsa para o endereço da consumidora, haja vista que somente o valor mínimo da fatura é descontado diretamente na folha de pagamento.

Nesse sentido, defende que não prospera a tese de que a dívida é impagável.

Logo em seguida à impugnação da contestação, foi encerrada a instrução processual.

Ao prolatar a sentença, o Juiz singular rejeitou as prejudiciais e a preliminar de inépcia da inicial.

No mérito, entendeu que a Apelada recebeu informações claras e suficientes para o tipo de contrato aderido, tanto que utilizou o cartão magnético para efetuar compras no crédito e, em algumas ocasiões, com pagamento parcelado.

Por essa razão, rejeitou o pedido de modulação do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Pessoal Consignado, assim como rechaçou o pedido indenizatório por danos morais e compeliu a Apelante a arcar com os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

O caso dos autos retrata típica situação em que o consumidor adere ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado, usufrui do crédito disponibilizado nas opções compras a crédito e saque, se depara com dificuldades para adimplir o valor total da fatura e, sob o manto da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021), pede a modulação do tipo de operação bancária para Empréstimo Pessoal Consignado, com redução dos custos operacionais, como por exemplo, a taxa dos juros remuneratórios.

É preciso compreender que a Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021) não foi promulgada com o objetivo de alterar a relação bancária contratada de boa-fé, e sim de fomentar ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores, além de prevenir e dar o tratamento adequado às situação de superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. É isso que diz o art. 4º, incisos IX e X, e art. 54-A e seguintes, todos do CDC.

Com efeito, de acordo com o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, a requerimento do mutuário (superendividado pessoa natural), o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas contratadas de boa-fé, oportunidade em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo de até 05 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Neste caso, a Apelante não nega a adesão à Proposta de Cartão de Crédito Consignado, muito menos contradita as provas de que utilizou o limite do cartão de crédito para efetuar compras e um saque.

O questionamento diz respeito ao tipo de operação aderida, que interfere diretamente no percentual da taxa cobrada para a modalidade a qual foi submetida.

É imperioso deixar claro que a Apelante não aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado. Da mesma forma, não prospera a tese de que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o seu endereço de cobrança.

Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelado “
se sente numa verdadeira escravidão financeira
” ou porque “
nunca soube que a operação era da mais onerosa
”.

Ora, se a Apelante não foi coagida, induzida a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado (juntado no ID 261517537), é óbvio que deve devolver o montante utilizado (compras e/ou saque) mediante a contraprestação dos juros equivalente que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em juros extorsivos, tampouco em cobrança abusiva, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A esse respeito, ilustra o seguinte aresto proferido recentemente por esta Corte de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. TAXA DE JUROS PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “
1. A comprovação da contratação e da utilização do cartão de crédito consignado afasta a alegação de inexistência de relação jurídica
. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média do mercado não é, por si só, abusiva, salvo demonstração de vantagem excessiva da instituição financeira”.
(TJMT - RAC 1000259-49.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, publicado no DJE 09/02/2025). (Sem destaques no original).

Relativamente à taxa dos
juros remuneratórios
, é sabido que coube à Apelante demonstrar a abusividade alegada, comprovando a existência de taxa de juros superior à taxa média de mercado para o período contratado, o que não foi observado na fase de conhecimento.

A taxa pactuada somente poderá ser afastada quando ficar demonstrada, concretamente, que é abusiva em relação à taxa média de mercado.

Na espécie, não houve por parte da Apelante, ônus que lhe incumbia, qualquer demonstração concreta no sentido de comprovar que os juros remuneratórios efetivamente cobrados, com base na cláusula contratual referida, estariam acima da taxa média de mercado para o período considerado, de modo que deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

Assim, não se constata abusividade no contrato, devendo, portanto, ser mantida a sentença de primeiro grau, com a manutenção da validade e da forma pactuadas.

De mais a mais, se a pretensão nodal é fazer uso das novas regras instituídas pela Lei do Superendividamento, é preciso se atentar para o Capítulo VI-A, acrescido ao Código de Defesa do Consumidor, que dispõe qual a melhor saída para tratar das dívidas acumuladas pela pessoa natural que se encontra em situação de insolvência.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto por
Leide Aparecida Borges Nogueira
.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 11% do valor da causa; no entanto, mantenho as benesses do 98, § 3.º, da Lei de Ritos, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025